Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. admissão do Distrito Federal. litisconsorte passivo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO MAIS SUBSISTE A ORIGINÁRIA ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DOS CANDIDATOS SURDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do DF, consistente na suspensão, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0717407-83.2022.8.07.0018, da homologação do resultado dos candidatos surdos para o concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, posteriormente alterado pelos Editais no 36, no 44 e no 461.
2. Fatos relevantes: (i) Os impetrantes almejam a concessão da ordem “para obrigar o impetrado a manter o regular processamento do concurso aos candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da "tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras", garantido o resultado já alcançado no concurso público” (liminar indeferida); (ii) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) teria ajuizado a Ação Civil Pública de no 0717407-83.2022.8.07.0018, em que postulou a “suspensão do concurso público até a aplicação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, bem como que fosse determinado ao DF a imediata obrigação de aplicar as provas objetiva e subjetiva do concurso em Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, colocando-os em igualdade de condições com os demais candidatos”; (iii) o pedido da ação civil pública foi julgado procedente; (iv) o Distrito Federal interpôs a respectiva apelação distribuída à e. 4a Turma Cível deste Tribunal; (v) esse recurso foi recebido com efeito suspensivo; (vi) no julgamento da apelação foi reconhecida a não ocorrência de nulidade na aplicação das provas e, via de consequência, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do MPDFT- acórdão n. 1853314;(vii) os embargos declaratórios opostos pelo MPDFT não foram acolhidos pelo órgão revisional; (viii) a autoridade apontada como coatora informa que a homologação do resultado do concurso em relação aos candidatos surdos permanece suspensa, no aguardo do trânsito em julgado da sentença na ação civil pública.
3. Recursos anteriores. (i) esta Relatoria, após o requerimento do Distrito Federal e a anuência dos impetrantes, teria declinado da competência à e. Quarta Turma Cível; (ii) suscitado conflito de competência, o e. Conselho Especial desta Corte fixou a competência desta Segunda Câmara Cível; (iii) após a reforma da sentença na supracitada ação civil pública, os impetrantes se manifestaram pela subsistência do interesse no mandado de segurança;
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) evidenciado o ato ilegal a ofender o direito líquido e certo dos impetrantes à homologação do resultado do certame.
III. Razões de decidir
5. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao seu Secretário de Estado, tendo em vista que se trata de certame para o preenchimento de cargo público na esfera distrital, qual seja, o de Magistério Público e Assistência à Educação. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo.
6. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
7. A tutela especial exige a comprovação de elementos contundentes (suficiência da prova documental) do direito líquido e certo da parte impetrante, que teria sido ilegalmente ou com abuso de poder atingido pelo Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas (Lei n.o 12.016/2009, art. 1o).
8. O objeto da presente ação mandamental consiste na correção do ato "ilegal" de suspensão da homologação do resultado do concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente a todos os candidatos surdos, em cumprimento à sentença prolatada na Ação Civil Pública n.o 0717407-83.2022.
9. Sucede que (i) a apelação do Distrito Federal contra a sentença de procedência na ação civil pública foi recebida com efeito suspensivo; (ii) no julgamento da apelação foi reconhecida a inexistência de nulidade na aplicação das provas e, via de consequência, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do MPDFT- acórdão n. 1853314 da 4a Turma Cível; (iii) os supervenientes embargos declaratórios opostos pelo MPDFT não foram acolhidos pelo órgão colegiado, por decisão unânime.
10. Consequentemente não mais subsiste a ordem judicial originária de suspensão da homologação do resultado do concurso, dada a completa reforma da sentença em sede de apelação (efeito substitutivo).
11. No entanto, a autoridade apontada como coatora informa “que ainda não ocorreu a homologação final do resultado do concurso (em relação aos candidatos surdos), pois está aguardando o trânsito em julgado da ação civil pública para tanto”.
12.Configurado o ato omissivo ilegal da parte coatora em não promover a homologação do resultado do concurso aos impetrantes que teriam concorrido na cota dos candidatos com deficiência auditiva, e sem a necessidade da "tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras", além de não mais persistir a originária ordem judicial de suspensão do certame e de nulidade da prova.
13. Impositiva a concessão da ordem mandamental para assegurar aos impetrantes a homologação do resultado do concurso.
IV. Dispositivo
14. Concedida a ordem de segurança.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7a, inc. I e art. 25; Lei n.o 13.146/2015, art. 4o, caput e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 984902, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Câmara Cível, DJe 05.12.2016; TJDFT, acórdão 1849301, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 03.05.2024.